Tribunal: TJPA
Processo: 0811770-06.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811770-06.2022.8.14.0006

RECORRENTE: ANA KARLA VEIGA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A decisão recorrida reconheceu a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como manteve as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição sumária da recorrente com fundamento na legítima defesa (art. 415, IV, do CPP); (ii) saber se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi; e (iii) saber se devem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição sumária exige prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por documentos médicos e certidão de óbito, enquanto os indícios de autoria decorrem, especialmente, do depoimento da testemunha presencial que relatou ter ouvido ameaças da acusada e presenciado a perfuração da vítima.

4.

A desclassificação para lesão corporal também se revela inviável nesta fase processual, pois a utilização de arma branca, o direcionamento do golpe à região abdominal e o contexto de discussão prévia constituem elementos que, em juízo de admissibilidade, autorizam a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença quanto à presença do animus necandi.

5.

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que encontram suporte mínimo no acervo probatório, sendo inviável o seu afastamento na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANA KARLA VEIGA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição sumária da recorrente, sob o argumento de ter agido em legítima defesa; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ante a ausência de animus necandi; e c) o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o juiz a quo manteve a decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis:

“(...) no dia do fato, por volta de 13h, a vítima teria ido até a residência do nacional Cleison Bezerra, qualificado no bojo dos autos, o qual era seu amigo e sócio, e lá permaneceu por algumas horas trocando conversas do dia a dia.

Mais tarde, a vítima teria dito a Cleison que iria comprar um vinho e voltaria logo. Instantes depois, LAUREDO retornou a residência em companhia da Denunciada, que era sua companheira, e juntos, os três, passaram a ingerir bebida alcoólica.

No momento de descontração, a acusada, LAUREDO e Cleison, passaram a brincar de “porrinha” (brincadeira que consiste em ocultar na palma da mão certo número de palitos de fósforo, para depois, um a um, tentarem adivinhar o total. O perdedor deve ingerir bebida alcoólica). Nesse momento, a Denunciada passou a discutir com a vítima LAUREDO, pois não queria que o mesmo ficasse bêbado.

Em meio a discussão do casal, Cleison, amigo da vítima, ordenou que a vítima e a acusada fossem para sua casa e que se resolvessem, já que não era a primeira vez que desentendimentos como esses ocorriam entre eles. Ato contínuo, o casal resolveu ir embora, mas já no portão da casa, Cleison observou que os mesmos se agrediam fisicamente, e então resolveu acompanhá-los até o destino que iriam, imóvel do casal.

Ao chegar no imóvel, LAUREDO e a denunciada permaneceram discutindo, momento em que a acusada entrou na residência e retornou com uma faca nas mãos, dizendo para a vítima (textuais) “VAI EMBORA, SE NÃO VOU TE FURAR”. Diante da situação, Cleison, que observava todo o fato, tentou apaziguar a confusão, porém sem sucesso, foi então que resolveu ir embora. Ao virar de costas para subir em sua moto, ouviu o grito da vítima (textuais) “ME AJUDA, A CARLA ME FUROU”, que, neste momento, Cleison percebeu que a vítima tinha sofrido uma perfuração no abdômen, mas não havia sangramento, foi então que tentou conduzi-la para o Hospital, tendo a vítima no meio do caminho decidido retornar para sua casa.

No dia seguinte, data de 01 de maio de 2022, por volta de 05h da manhã, Cleison recebeu um telefonema de LAUREDO dizendo que fosse até a sua casa, pois tinha passado a noite com muitas dores abdominais. De imediato, Cleison se dirigiu até a residência da vítima e conduziu-a até a UPA Mariguela, local onde não foi atendido, tendo em seguida sido encaminhado para o Hospital Metropolitano, onde permaneceu internado por mais de 01 mês, vindo a falecer na data de 11 de junho de 2022, devido à gravidade da perfuração sofrida.

Nesta senda, o Binômio Autoria e Materialidade encontram-se comprovados no bojo dos Autos, mediante depoimentos testemunhais bem como prontuário médico da vítima (ID 67031365), fl. 45, e atestado de óbito (ID67031365) fl. 47.

Assim sendo, a Denunciada concernente a conduta praticada contra o Ofendido, maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

No que tange à qualificadora do inciso II, ficou comprovado que a vítima fora morta em razão de um desentendimento com a acusada motivada por bebida alcoólica, ou seja, por um motivo fútil.

Outrossim, deve-se considerar que além da vítima ter ingerido bebida alcoólica, fora lesionada por arma branca, tipo faca, conforme acima mencionado, o que dificultou inclusive sua defesa, restando caracterizada a incidência da qualificadora prevista no inciso IV. (...)”

A recorrente foi denunciada e, ao final da primeira fase do procedimento bifásico do júri, pronunciada nos termos da exordial acusatória, por entender o Juízo singular presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como não manifestamente improcedentes as qualificadoras.

Passo à análise das teses recursais.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

Pugna a defesa pela absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a recorrente agiu para repelir injusta agressão da vítima, no contexto de relacionamento conturbado e histórico de violência doméstica.

Não lhe assiste razão.

Como cediço, a absolvição sumária na fase do
judicium accusationis
possui caráter excepcional, somente sendo cabível quando a excludente de ilicitude se apresentar de forma incontestável, estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso concreto.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos documentos médicos e certidão de óbito, consoante referido na sentença de pronúncia.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de forma consistente dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da testemunha CLEISON BEZERRA OLIVEIRA, que presenciou a dinâmica imediatamente anterior e posterior ao fato, relatando que a acusada proferiu ameaças e, em seguida, desferiu o golpe de faca na vítima.

Ressalte-se que, embora a recorrente tenha alegado, em sede policial, ter agido em legítima defesa, em juízo exerceu o direito ao silêncio. A versão defensiva não encontra amparo inequívoco na prova produzida sob o crivo do contraditório.

Ao revés, a testemunha ocular afirmou que a vítima não estava armada e não presenciou agressão atual por parte desta no momento do golpe. Há, portanto, versão conflitante, a qual demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, inexistindo prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude, mostra-se inviável a absolvição sumária, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Júri.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação para o crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de
animus necandi
, notadamente porque teria sido desferido apenas um golpe, e a vítima permaneceu consciente por algumas horas.

Também aqui não prospera a insurgência.

Consoante consignado na decisão recorrida, o golpe foi direcionado à região abdominal, área que concentra órgãos vitais. A utilização de arma branca, o contexto de discussão prévia e as ameaças proferidas constituem elementos que, ao menos em juízo de admissibilidade, autorizam a submissão da tese acusatória ao crivo do Conselho de Sentença.

A aferição do elemento subjetivo do tipo – se dolo de matar ou mero animus laedendi – demanda incursão aprofundada na prova e análise valorativa da intenção da agente, providência que extrapola os limites cognitivos desta fase processual.

Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida, a desclassificação somente se justificaria se manifesta a ausência de dolo homicida, o que não se evidencia de plano.

Impõe-se, pois, a manutenção da competência do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia.

3.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como é sabido, o decote das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do acervo probatório.

No tocante às qualificadoras, extrai-se do
decisum
vergastado,
verbis
:

“(...) Quanto às qualificadoras, devem ser, por ora, reconhecidas, por estar evidenciado, pelos elementos probatórios colhidos, em tese, que a ré praticou o crime por motivo fútil, decorrente de desentendimento oriundo de um jogo e pelo fato de a vítima estar alcoolizada, assim como agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima por ter sido ela atingida de surpresa, enquanto estava desarmada, alcoolizada e tentava conversar pacificamente com a ré.(...)

Logo, minimamente fundamentadas as circunstâncias que qualificaram o crime, não se vislumbrando, ademais, manifesta improcedência das mesmas. A sua exclusão, neste momento, implicaria indevida incursão no mérito da causa, reservado ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

É como voto.

Belém, 12/03/2026